Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. ART. 50 DA LCP. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NÃO RECEPTIVIDADE DO ARTIGO DA CONTRAVENÇÃO PENAL PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou à pena de 03 meses de prisão simples, substituída a pena privativas de liberdade do réu por restritiva de direitos, por ter no período compreendido entre fevereiro de 2019 e o dia 15/04/2019, no Setor de Mansões Mestre Darmas, AR 01, Módulo 03, Lote 20, Tidu Bar, Planaltina-DF, de modo voluntário e consciente, explorado jogo de azar em local acessível ao público, mediante pagamento, ocasião em que os agentes de polícia localizaram máquina caça níquel gerenciada pelo réu. Em suas razões, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta e falta de provas.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. A conduta de, consciente e voluntariamente, participar da exploração de jogo de azar, mesmo não sendo o proprietário da máquina, mas como agente que trabalha no local e gerencia a utilização do instrumento objeto da contravaenção é fato que se amolda ao artigo 50, caput, da Lei de Contravenção Penal.
IV. A materialidade e a autoria atribuída ao acusado se encontram comprovadas nos autos, em especial pela prova oral colhida.
V. Assim, não há que se falar em absolvição por atipicidade quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VI. O policial civil, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos civis que realizaram a prisão dos acusados, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
VII. Resta nítido que os elementos colhidos durante a instrução, sob o contraditório e a ampla defesa, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da conduta delitiva de maneira firme, coesa e coerente, portanto, revestiu-se de importante força probatória, e se mostrou apta a embasar o decreto condenatório.
VIII. A alegação de mínima ofensividade da conduta do agente, de ausência de periculosidade e de reprovabilidade não constituem justificativas suficientes para considerar não recebida pela Constituição Federal a norma que tipifica o jogo de azar como contravenção à luz do princípio da liberdade individual (art. 5o. da CF). A matéria se encontra sub judice no âmbito do STF, com repercussão geral, porém sem suspensão de feitos (RE 966177 RG / RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator(a): Min. LUIZ FUX). Precedente: (Acórdão n.1085947, 20140610071625APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/03/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 594/601).
IX. Nada a reparar na dosimetria das penas, haja vista que a da ré ter sido fixada no mínimo legal.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.